Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713092-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO DECISÃO BRAGMAR EMILIO BRAGA e ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO opuseram embargos de declaração (id. 18000337) da decisão (id. 17950813) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da intempestividade, art. 932, inc. III, do CPC. Sustentam os embargantes-agravados que a decisão foi omissa, pois fazem jus aos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, “em razão de seu trabalho em segundo grau no recurso intempestivo aviado por terceiro interessado, ora Agravante” (id. 18000337, pág. 1). Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, para que sejam fixados os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. É o relatório. Decido. A decisão não padece do vício apontado. Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, eis a orientação firmada pela Segunda Seção do e. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, em 09/08/17, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.” (grifos nossos) Consoante julgamento acima destacado, haverá majoração de honorários se preenchidos os seguintes requisitos, concomitantemente: (i) recurso interposto de decisão publicada a partir de 18/03/16; (ii) recurso não conhecido ou desprovido, integralmente, por decisão monocrática do Relator ou pelo Tribunal; (iii) fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória ou na sentença recorrida; e (iv) não extrapolação dos limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC. A decisão impugnada no agravo de instrumento não fixou honorários advocatícios, logo, não há majoração em grau recursal. A propósito, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. VERBA INDEVIDA. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. Não há omissão em acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários, deixa de aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto tal dispositivo pressupõe condenação em honorários sucumbenciais na decisão objeto do recurso de Agravo de Instrumento. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Acórdão n.1030149, 20160020442650AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 441/452, grifo nosso) O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não verificados nos autos, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravados. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora